Tribunal: TJBA
Processo: 8002005-07.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002005-07.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: REINILDE FRANCO DE AMORIM

Advogado(s)
:
IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição das dívidas apontadas pelo autor na petição inicial, determinando o retorno do feito à fase instrutória.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na alegação de omissão e contradição na decisão embargada, especialmente quanto à delimitação do objeto da ação ao fornecimento de água, desconsiderando a taxa de esgoto.

III. Razões de decidir:

A matéria relativa à prescrição das dívidas de serviços de água e esgoto já foi objeto de análise e decisão, com base no Tema nº 932 do STJ. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, configurando mero inconformismo com o julgado. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, configurando mero inconformismo com o julgado. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.""

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Embargos de Declaração: 80369972520238050000; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80063120820188050001; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80396211820218050000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8002005-07.2023.8.05.0172, em que figuram como partes recorrente embargante
REINILDE FRANCO DE AMORIM e embargado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07